Tribunal: STF
Processo: Rcl 89345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100755-30.2022.5.01.0221, por suposta violação à ADPF 664.
Eis a ementa desse julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. A inserção do inciso IX no art.833 do CPC/2015 visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social. Todavia, no caso em exame, não restou demonstrado que os valores penhorados provêm exclusivamente de recursos públicos recebidos pelo Estado do Rio de Janeiro, em razão de Contrato de Gestão, não havendo, assim, que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/2015. Agravo de petição que se nega provimento.” (eDOC 10, p. 167)

Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 17.897,16 (dezessete mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) em conta bancária vinculada Termo de Colaboração nº 012/2023 firmada com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi:
¿ R$ 13.198,34 (conta corrente nº 13006424-4, Ag. .0125, Banco Santander) - Termo de Colaboração nº 012/2023 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Termo de Colaboração nº 012/2023 com o Município do Rio de Janeiro – Município do Rio de Janeiro) 
¿ R$ 4.698,82 (conta corrente nº 13084974-0, Ag. .3003, Banco Santander) - Termo de Colaboração nº 012/2023 com o Município do Rio de Janeiro. (Anexo: Termo de Colaboração nº 012/2023 com o Município do Rio de Janeiro – Município do Rio de Janeiro)
Logo após, opôs Embargos à Execução, nos quais demonstrou a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IX, do CPC, bem como à luz dos precedentes firmados na ADPF nº 664/ES, os quais, contudo, foram julgados improcedentes. 
Diante disso, foi interposto Agravo de Petição e, posteriormente, Recurso de Revista, ambos reiterando a tese de impenhorabilidade dos valores constritos. O Agravo de Petição foi julgado improcedente, ao passo que o Recurso de Revista encontra-se pendente de julgamento.” (eDOC 1, pp. 4-5)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá/RJ, bem como ao Termo de Colaboração firmado com o Município do Rio de Janeiro/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelos municípios, vinculados a contratos de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, pp. 17-18)
No mérito, postula a cassação da decisão reclamada para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculadas aos Contratos de Gestão firmados.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de Contrato de Gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá e de Termos de Colaboração firmado com o Município do Rio de Janeiro/RJ.
Nesses termos, confira-se o teor do julgado:

“CDA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE GESTÃO 
Alega o agravante que é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, tendo por finalidades, dentre outras, promover ações voltadas para o atendimento das demandas oriundas do setor de saúde pública. Aduz que manteve Contrato de Gestão com o Estado do Rio de Janeiro, recebendo repasses de verbas públicas para aplicação compulsória em Projetos de saúde de interesse coletivo do Complexo Regional da Mãe de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher. Diz que a penhora das contas correntes do Agravante, alcançou, inclusive, conta corrente vinculada ao Contrato de Gestão nº 012/2023, firmado com o Município do Rio de Janeiro, e que, por sua natureza, são absolutamente impenhoráveis. Sustenta que estas verbas possuem origem pública, de aplicação compulsória na área da saúde, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil e alinhada a determinação contida na ADPF 664/ES do STF. 
Requer, assim, o desbloqueio das contas correntes e do fundo de investimentos vinculados ao mencionado contrato. 
Razão não lhe assiste. 
O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora dos créditos existentes na conta corrente do executado, supostamente vinculados ao contrato de gestão da saúde pública, firmado com órgãos públicos. 
A inserção do inciso IX no art.833 do CPC/2015, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. 
É indiscutível a aplicabilidade do dispositivo legal em questão nesta Justiça Especializada, desde que comprovada a sua origem e a que fim se destinam. 
Todavia, no caso em exame, não veio aos autos um documento sequer capaz de comprovar que os valores bloqueados na conta corrente do agravante correspondem a recursos que são destinados ao custeio dos serviços de filantropia na área de saúde, a fim de se enquadrarem na regra do artigo 833, IX do CPC/2015. 
Sendo assim, não há como acolher as razões do agravante. 
Nego provimento.
Ante o exposto, conheço do agravo de petição interposto pelo executado, e no mérito, nego-lhe provimento, na forma da fundamentação supra.” (eDOC 10, pp. 176-178, ID: e537018b)

Ora, no presente caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão e a termo de colaboração, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 02/2021 e 09/2021 e Termos 09/2022 e 012/2023), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente